Tribunal: STF
Processo: HC 72412
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
ESTANDO PRESO O PACIENTE, DESDE 1989, E HAVENDO SIDO ANULADO, EM
REVISÃO CRIMINAL, A 6.4.1994, O PROCESSO DE QUE RESULTARA  A
CONDENAÇÃO, NÃO E POSSIVEL MANTE-LO SOB CUSTODIA PREVENTIVA, DURANTE
A RENOVAÇÃO DO FEITO, COM DIVERSOS CO-REUS, MAXIME TENDO EM CONTA
QUE O PACIENTE, A ESTA ALTURA, AINDA NÃO APRESENTOU DEFESA PREVIA.
3. TORNANDO-SE EXCESSIVO O PRAZO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE,
FORCOSO SERÁ AGUARDE EM LIBERDADE NOVA SENTENÇA. 4. HABEAS CORPUS
DEFERIDO, PARA DETERMINAR SEJA O PACIENTE POSTO EM LIBERDADE,
AGUARDANDO, NESSA SITUAÇÃO, A SENTENÇA, SE, POR OUTRO MOTIVO, NÃO
HOUVER  DE SER PRESO.